Tribunal: TJSP
Processo: 2240881-40.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 1.354, de 29 de abril de 2010, com as alterações que lhe foram conferidas pela Lei no 1.830, de 08 de fevereiro de 2017, normas ambas do Município de São Luiz do Paraitinga. Normas que dispõem sobre cargos da estrutura administrativa da Câmara Municipal. Ação que questiona a constitucionalidade de cargos comissionados por elas previstos.
Causa de

Ementa:

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 1.354, de 29 de abril de 2010, com as alterações que lhe foram conferidas pela Lei no 1.830, de 08 de fevereiro de 2017, normas ambas do Município de São Luiz do Paraitinga. Normas que dispõem sobre cargos da estrutura administrativa da Câmara Municipal. Ação que questiona a constitucionalidade de cargos comissionados por elas previstos.
Causa de pedir aberta. Vício diverso, de ordem formal, e antecedente à alegada inconstitucionalidade material, verificado. Edição de lei em sentido estrito para criar cargos e dispor sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal. Inviabilidade. Matéria que deve ser disposta por Resolução da Câmara, prescindindo de sanção do Chefe do Executivo. Afronta à regra da separação dos poderes e à regra prevista no artigo 20, inciso III, da Constituição do Estado de São Paulo.
Vício formal reconhecido mais abrangente do que os dispositivos impugnados na inicial. Declaração de inconstitucionalidade por arrastamento dos dispositivos não impugnados.
Declaração de inconstitucionalidade em maior extensão que o pleiteado, com modulação dos efeitos da decisão.